Tribunal: TJDFT
Processo: 0734602-64.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0734602-64.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GLEISSON LOIOLA GUADENCIO DE SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O A Defesa juntou as razões de apelação, assim, encaminhem-se os autos ao Ministério Público que atua junto ao juízo de origem para apresentação de contrarrazões. A seguir, remetam os autos à D. Procuradoria de Justiça para emissão de parecer. Por fim, façam os autos conclusos para julgamento. Brasília, 7 de abril de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator